Tribunal: TJPA
Processo: 0802048-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802048-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: IRACILDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DOS ACUSADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Agiu o juiz, de fato, em contrariedade ao que estipula o art. 55 da Lei nº 11.343/06, recebendo a denúncia antes de notificar os acusados para a apresentação de resposta à acusação. Todavia, é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade – a qual é relativa – é necessário que haja comprovação de prejuízo para o réu, advindo da supracitada inversão, o que não ocorre no caso em tela. Princípio do
pas de nullité sans grief
.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

3. Observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta dos crimes em epígrafe, pois a paciente e o corréu tinham em poder e mantinham em sua posse alta quantidade de maconha.

3. Quanto ao argumento de a acusada possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de IRACILDA DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0802194-26.2022.8.14.0123.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17.10.2022, prisão essa posteriormente homologada e convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes ínsitos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante a
nulidade processual absoluta,
ante a
não observância do rito procedimental contido na Lei n.º 11.343/06
, uma vez que o juízo
a quo
recebeu a denúncia sem antes determinar a notificação dos acusados.

Aduz, ainda, que
o reconhecimento da aludida nulidade importará em excesso de prazo
, eis que a prisão da paciente já perfaz mais de 113 (cento e treze) dias.

Afirma a
ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar da paciente
, uma vez que a paciente sempre negou qualquer envolvimento com a prática delituosa em tela,
além de possuir condições subjetivas favoráveis
.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) a) Trata-se de Ação Penal que noticia a suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006). Em síntese, segundo narra a denúncia, Iracilda, na companhia de outra pessoa, identificada como Gerson de Araújo Fernandes, teria sido presa em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal, em virtude de ter sido flagrada transportando, em compartimento oculto de veículo, o montante de 55 Kg de cocaína, divididos em 50 tabletes. Referida droga estaria sendo transportada pelos acusados desde o município de Santarém, com destino final em Marabá, onde seria repassada para terceiro, tendo sido acordado o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 pelo transporte.

b) A prisão preventiva foi determinada após acolhimento do pedido do Parquet, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pois a acusada foi presa, juntamente com o segundo acusado, Gerson de Araújo Fernandes, em posse de vultosa soma da substância conhecida como cocaína, consoante atesta o laudo toxicológico provisório (55 Kg cindidos em 50 tabletes). Além disso, foram apreendidos a quantia de R$ 1.128,40, dois celulares e o veículo que transportava a droga. A mencionada substância estaria sendo transportada para o município de Marabá, onde seria entregue para terceiro, sob a promessa de pagamento da quantia de R$ 10.000,00, havendo fundado receio de reiteração criminosa, além disso, por entender este juízo que em liberdade a acusada poderia coagir testemunhas e/ou destruir provas.

c) A Paciente é primária.

d) O feito se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 15/03/2022, às 09h45 (data e horário de agendamento mais próximos e livres na pauta de audiências à época da decisão). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Observa-se que a impetrante requer

a
nulidade processual absoluta,
ante a
não observância do rito procedimental contido na Lei n.º 11.343/06
, uma vez que o juízo
a quo
recebeu a denúncia sem antes determinar a notificação dos acusados.

Das peças colacionadas aos autos, vê-se que a denúncia (oferecida em 02.12.2022) foi recebida em 06.12.2022, tendo o juiz, na mesma oportunidade, determinado a notificação da paciente e do corréu para a apresentação da defesa preliminar, assim como, designado a audiência de instrução e julgamento para 15.03.2023 (fls. 118/120).

Agiu o juiz, de fato, em contrariedade ao que estipula a Lei nº 11.343/06, a qual determina:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

(...)

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.

(...)

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Ocorre que, como cediço,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, a qual é relativa, é necessário que haja comprovação de prejuízo para o réu
, advindo da não observância do referido rito procedimental, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Não se vê, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo teria sofrido o paciente, até porque, em consulta ao PJE-1º Grau, vê-se que a defesa, inclusive, já apresentou a defesa preliminar em 07.03.2023.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa, (...)' (AgRg no AREsp 292.376/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2015), o que inocorre na espécie" (RHC 52.147/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2017). 2. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC n. 113.880/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE QUE NÃO IMPEDIU O ATENDIMENTO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS PENAIS PERTINENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto. 2. Assim, a eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes.3. Na espécie, no despacho por meio do qual se determinou a notificação dos réus para oferecerem a defesa prévia prevista no artigo 55 da Lei 11.343/2006, a magistrada singular designou data para audiência de instrução e julgamento, o que, a princípio, poderia caracterizar ofensa ao dispositivo citado, uma vez que o mencionado ato processual somente deveria ser agendado após o exame da resposta apresentada pelos acusados e o acolhimento da incoativa. 4. Contudo, a mera designação da audiência de instrução e julgamento antes da análise da defesa prévia não impede que a defesa oferte a referida peça, muito menos que as teses veiculadas pelos recorrentes sejam averiguadas e ponderadas pelo Juízo, circunstância que obsta o reconhecimento da eiva suscitada na irresignação, já que se trata de descumprimento de formalidade que não compromete o regular trâmite do processo, tampouco acarreta violação ao devido processo legal. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (STJ - RHC n. 99.230/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

Ademais, conforme dicção do art. 571, inciso II do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais, sendo que os autos ainda não chegaram nessa fase, de modo que, em não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a
supressão de instância
, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos acostados aos autos, inclusive, as informações judiciais, a paciente foi presa em flagrante no dia 17.10.2022, tendo sido a prisão homologada e convertida em preventiva na data de 20.10.2022, em audiência de custódia. A denúncia foi oferecida em 02.12.2022 e recebida em 06.12.2022, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para 15.03.2023.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, sendo que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Em relação ao argumento de
ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar da paciente
, também não merece ser acolhido.

Em decisão datada de 16.01.2023, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação da agente nos supostos crimes, pois ouvidas as testemunhas, colhido depoimentos dos envolvidos e os resultados obtidos com o laudo toxicológico provisório da droga apreendida há forte indicativo das autorias delitivas, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, afinal as condutas aqui apuradas enquanto tráfico de drogas e associação para o tráfico inequivocamente demonstram periculosidade concreta da agente.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da comunidade local durante castigada pelos delitos como o caso em tela que causam inequívoca intranquilidade social.

Na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela em especial pelo modus operandi com o qual o delito foi perpetrado, pois a acusada é indicada como coautora/partícipe da atividade criminosa descoberta em abordagem de rotina realizada pela PRF, na qual foram apreendidas em compartimento oculto no veículo em que a acusada e seu companheiro transitavam o montante de aproximadamente 50 KG de cocaína e R$ 1.128,40, demonstrando ademais com sua conduta desprezo pelos valores básicos do convívio em sociedade, deste modo há necessidade de manutenção da prisão até mesmo diante do fundado receio de reiteração criminosa
.

Nada obstante, a segregação cautelar da ergastulada se faz necessária para salvaguardar a colheita de provas, pois no pleno gozo de seu status de liberdade a acusada poderá empreendendo esforços a fim de macular a idônea colheita do acervo probatório de tal arte, que sua prisão se faz mister a fim de salvaguardar a colheita das provas necessárias ao deslinde da persecução penal, haja vista que em liberdade poderá coagir testemunhas e/ou destruir provas.

Assim, em liberdade dos acusados poderão colocar em risco a colheita de provas seja pela destruição ou ocultação de vestígios do ilícito, seja pela coação de testemunhas. Logo, suas prisões também são necessárias por conveniência da instrução criminal, pois a liberdade dos referidos poderá colocar em xeque a colheita do acervo probatório durante a instrução processual.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade da agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051).

Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

De outra forma, entendo, por ora, ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão. Assim, não há que se falar em ausência de proporcionalidade da prisão.

(...)

Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão da ré IRACILDA DOS SANTOS, por entender que se mantém presentes os elementos da custódia preventiva.”

No presente caso, verifica-se, da decisão acima transcrita e dos demais documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, na data e local dos fatos, agentes da PRF realizaram uma abordagem de rotina, no veículo onde estavam a paciente e o corréu Gerson de Araújo Fernandes, oportunidade na qual constataram que no interior do automóvel, em um compartimento ocultado, havia cerca de
50 kg de cocaína, distribuída em 50 (cinquenta) tabletes
. Em sede policial, o corréu confessou que transportou os entorpecentes da cidade de Santarém/PA, e estava em trajeto para o município de Marabá/PA, afirmando que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para tal transporte.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim, conclui-se que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023